Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-90.2006.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000647-90.2006.8.11.0005

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[DEPÓSITO, EFEITOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR
A
:
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

RED Nº 0000647-90.2006.8.11.0005 – ID Nº 149259178 E ID Nº 149630665

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALCIR DARTORA - CPF: 433.527.580-34 (EMBARGADO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), VLADEMIR TAVARES - CPF: 474.150.701-78 (EMBARGADO), NICANOR AMBROSI - CPF: 415.138.600-97 (EMBARGADO), WALTER TRABACHIN - ME - CNPJ: 03.031.290/0001-29 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), Shirlei Aparecida
Mutsuoka
Arrabal (EMBARGANTE), Walter Dias Magalhaes Junior (EMBARGANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), Wilson Ferreira de Lima (EMBARGANTE), WILSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 213.526.328-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DIAS MAGALHAES JUNIOR - CPF: 880.942.199-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), SHIRLEI APARECIDA MUTSUOKA ARRABAL - CPF: 545.996.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ASSISTENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ASSISTENTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ASSISTENTE), WALTER DIAS MAGALHAES JUNIOR - CPF: 880.942.199-04 (EMBARGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), WALTER DIAS MAGALHAES JUNIOR - CPF: 880.942.199-04 (EMBARGANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), WALTER TRABACHIN - ME - CNPJ: 03.031.290/0001-29 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), GUILHERME DO AMARAL PEREIRA - CPF: 015.008.891-48 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
SEM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – EMBARGOS DO REQUERIDO/EMBARGANTE - OMISSÃO – OCORRÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presentes as omissões apontadas pelo embargante, ainda que não haja alteração no acórdão
recorrido.-

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Em 14/05/2024 foi protocolada uma petição, em regime de urgência, pelos advogados de ALCIR DARTORA E OUTROS, suscitando questão de ordem (ID. 214681669). Consta da referida petição:

“Devolvido o processo, pelo E. STJ para reapreciação nesse E. Tribunal, o julgamento foi designado para a sessão ordinária de 17 de abril do corrente, conforme intimação constante do id. 208781652 - Pág. 1, assinado eletronicamente em 01 de abril de 2024.

O Embargado se deu por intimado em 05 de abril de 2024 (id. 209464672 - Pág. 1).

Por sua vez, os advogados Sidnei Guedes Ferreira e Marçal Yukio Nakata, que atuaram pelo Embargante (Walter
Trabachin
ME) desde o primeiro grau renunciaram aos poderes que lhes foram outorgados, em petição datada de 12 de abril de 2024 (id. 210437164 - Pág. 1).

No mesmo dia (12/04/2024), Walter
Trabachin
ME compareceu aos autos, com a petição (id. 210476665 - Pág. 1-2), subscrita por José Sebastião de Campos Sobrinho (OAB/MT 6203), integrante do escritório de advocacia Zampieri & Campos, juntando procuração e requerendo o adiamento do julgamento (o que foi deferido, em 17 de abril de 2024).

Na sequência o julgamento foi designado para 08 de maio de 2024 (id. 211804170 - Pág. 1), e novamente redesignado para 15 de maio de 2024 (id. 212313696 - Pág. 1 e id. 214072151 - Pág.
1 )
.

Ocorre que, para surpresa do Embargado, ora peticionante, Vossa Excelência se deu por impedida, nos termos do artigo 145, § 1º do CPC, por questão de foro íntimo. (id. 214441668 - Pág. 1)

Em que pese a ilustre relatora não ter declinado o motivo pelo qual se afastou do processo, tem-se que é a magistrada presidente desse caderno recursal desde a apelação, nunca tendo se declarado suspeita anteriormente, tendo proferido todos os votos condutores dos julgamentos ocorridos nesse sodalício.

Assim, o único fato novo ocorrido no presente feito trata-se da substituição dos patronos do ora Embargante (Walter
Trabachin
– ME), o que implica em se presumir que o motivo da suspeição seria eventual divergência com os novos patronos da citada parte.

Com o devido respeito, a norma do § 2º, do artigo 144, do CPC, aplicada ao caso por analogia, esclarece que “
é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz
”.

Ora, se Vossa Excelência laborou assiduamente durante todo o julgamento dos recursos, essa substituição de advogados na véspera da realização do julgamento dos embargos de declaração, nitidamente se caracteriza como fato superveniente criado para provocar o decreto de suspeição e consequente retardamento da prestação jurisdicional (id. 214441668 - Pág. 1

Isto posto, em sendo a substituição de patronos o eventual motivo do decreto de suspeição de Vossa Excelência, tem-se que estará configurada a ofensa a norma do § 2º, do artigo 144, do CPC, o que autoriza a retratação visando impedir o sucesso de referida manobra processual, pelo que, se requer a manutenção do julgamento designado para a sessão do dia 15 de maio do corrente.

Termos em que espera deferimento.”

Ao fazer o cotejo com as informações que me foram trazidas neste caso, nota-se que se a adéqua àquela questão suscitada na época, enquanto era vivo, pelo doutor Roberto Zampieri, em um recurso de embargos de declaração, em que tivemos até uma discussão alguns dias antes do passamento dele.

Deveras, fato é que eu me dou por suspeita, falo em alto e bom som, em todos os processos em que atuou o doutor Roberto Zampieri ou escritório dele, inclusive, após o seu passamento.

Dou-me por suspeita para a data de hoje, para amanhã, para todo o sempre, para outras vidas, se elas existirem. Essa é a resposta que dou.

Porém, este caso, é exatamente igual ao caso em que tive uma discussão em plenário com o Dr. Roberto
Zampiere
, no sentido de que, quando o substabelecimento ou procuração ao escritório do finado doutor Zampieri aportar-se aos autos, se o processo já estiver distribuído à minha pessoa, ou se eu já estiver atuado como vogal no processo, não me darei por suspeita, ou seja, continuarei atuando no processo.

Sendo assim, este é um caso em que, realmente, a procuração ou substabelecimento foi juntado aos autos do processo posteriormente à distribuição à minha pessoa. Desse modo, torno sem efeito aquela decisão de id.
214441668
, porque fui levada a engano pela Secretaria, que me alertou no dia, mas eu não tinha esses dados exatos sobre o caso.

Portanto, contínuo no feito e assim o farei.

Peço aos nobres advogados que alertem a esta relatora, em casos semelhantes, peço imensas vênias ao doutor Josemar, que me fez este alerta, e o agradeço.

Por todo o exposto, acolho a questão de ordem, torno sem efeito o despacho de id. 214441668, e passo a proferir o meu voto nestes
autos.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares:

WALTER TRABACHIM - ME
, interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 149259178
e
ALCIR DARTORA, VLADEMIR TAVARES e NICANOR AMBROSI
no
ID nº 149630665
, objetivando sanar supostas omissões, contradição e corrigir erro material que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 148381662
, que
negou provimento
ao
RAC nº 0001247-28.2005.8.11.0044
, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Ordinária de Cobrança nº 0000647- 90.2006.8.11.0005
, entre as mesmas partes, para:

- CONDENAR o requerido WALTER TRABACHIN – ME, à restituição da quantidade de 2.190.370,00 Kg (dois milhões cento e noventa mil trezentos e setenta quilos) de feijão-soja, equivalentes a
36.506,166 (trinta e seis mil quinhentos e seis vírgulas cento e sessenta e seis) sacas de 60 Kg de feijão-soja
, ficando afastada a condenação em perdas e danos;

- JULGAR IMPROCEDENTE a
denunciação à lide
aforada pelo requerido, afastando os termos da defesa do
litisdenunciado
.

- CONDENAR o requerido WALTER TRABACHIN – ME e o denunciado WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela quantia de sacas de soja a serem restituídas em benefício dos autores.

- DEIXAR de condenar o denunciado à lide nas penas de litigância de má-fé, pois os atos por ele praticados se inseriram no âmbito do direito de defesa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE WALTER TRABACHIN - ME

Na concepção do embargante, o v. acórdão resta contraditório e omisso ao
não acolher a preliminar de cerceamento de defesa
, referente à ausência de intimação de seu advogado para comparecimento à audiência de oitiva de testemunhas arroladas pelos embargados, ouvidas através de Carta Precatória, sob o fundamento de que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos.

No entanto, segundo o embargante/requerido, tal fato ocorreu, já que a primeira oportunidade que teve para falar nos autos foi justamente por ocasião da apresentação das alegações finais, onde requereu a nulidade do ato.

Pondera que, antes da apresentação das razões finais, o requerido/embargante somente compareceu aos autos para atender intimação do juízo
a quo
a fim de recolher custas da distribuição da Carta Precatória distribuída no juízo de Chapada dos Guimarães, o que foi realizado sem que o embargante tivesse feito carga dos autos ou sido intimado da devolução da Carta Precatória.

Assim, pretende que este Tribunal se manifeste sobre o pleito de anulação da audiência realizada através da
Carta Precatória nº 257646
, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra, na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelos autores/embargados, sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Ainda, alega que na parte dispositiva da sentença o denunciado à lide foi condenado, juntamente com o requerido/embargante, apenas ao pagamento das custas e honorários processuais em favor dos autores/apelados, o que demonstra que o Juízo de singular reconheceu, ainda que implicitamente, a culpabilidade deste pelos eventuais danos causados aos apelados.

Assim, na concepção do requerido/embargante, o v. acórdão restou omisso em relação ao pedido de reforma da decisão em relação à improcedência da denunciação à lide efetuada pelo ora embargante, de modo que fosse reconhecido a sua procedência, porquanto o art. 374, inciso II do CPC/15 expressamente consigna que
não dependem de prova
os fatos “
afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária
”, o que torna insuficiente a fundamentação de que, na espécie, deve prevalecer “
a verdade demonstrada pela prova documental acostada
” pelos autores, ora apelados.

E conclui que ante a omissão constante no acórdão, requer o pronunciamento expresso desta Corte, para julgar procedente o pedido de denunciação à lide, sendo fixados os honorários em favor do requerido/embargante nos exatos termos do recurso de apelação interposto.

Por fim, requer que sejam acolhidos os presentes
aclaratórios
, a fim de sanar a omissão sobre o pleito de anulação da audiência realizada através da Carta Precatória nº 257646, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra, na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelos embargados/apelados, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, eis que a embargante se manifestou no primeiro momento em teve oportunidade.

Requer, ainda, seja sanada a omissão do julgado para julgar procedente o pedido de denunciação da lide, sendo fixados os honorários em favor da embargante, nos exatos termos do recurso de apelação interposto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ALCIR DARTORA E OUTROS

Em suma, aduzem os autores/embargantes que houve a omissão e erro quanto à duplicidade de intimação do apelante WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR.

Os Embargantes apontaram que o apelante WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR, anteriormente à publicação Diário da Justiça Eletrônico nº 11159, de
09/02/2022
, juntado no ID nº 1313936a54, que constou
“Intimo o patrono do Autor bem como os patronos dos Denunciados à Lide, dos termos do recurso de apelação apresentado tempestivamente e para querendo apresentarem suas contrarrazões”
, seu patrono constituído nos autos já tinha sido intimado do mesmo teor acima ID nº 120489174, no Diário da Justiça Eletrônico 11118, disponibilizado em 10/12/2021, juntado ID nº 131393663.

Assim, afirmam que a Secretaria, ao publicar equivocadamente em
09/02/2022
o mesmo comando que já tinha sido publicado em
10/12/2021
, cometeu uma nulidade no processo, renovando um prazo já coberto pelo manto da preclusão, pois que o advogado Ronildo, então patrono do apelante, já havia sido intimado para esse fim.

Declaram que aproveitando-se desse erro do cartório do juízo, em
04/03/2022
, o apelante promoveu o ajuizamento da petição de recurso adesivo intempestivo (
ID nº 120489189
), em que debate a questão da sucumbência.

Aduzem que a certidão de tempestividade de
ID nº 120489190
referente ao recurso adesivo,
está errada, pois já tinha decorrido o prazo em 04/02/2022.

Deste modo, entendem que merece ser sanada a omissão apontada no acórdão de
ID nº 148381662
, conhecendo e provendo a preliminar de intempestividade do recurso adesivo e das contrarrazões apresentadas por WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR.

No mais, enfatizam que ultrapassada a questão do vício acima suscitado, ainda há a nulidade por erro da secretaria de 1º grau em publicar em duplicidade a intimação para o apelante WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR, renovando indevidamente o seu prazo recursal, havendo também erro no acórdão de
ID nº148381662
, quando fundamenta a tempestividade do Recurso Adesivo no
caput
do art.229 do CPC/15, ao dizer que aplica-se o prazo em dobro em face da parte autora e o denunciado ter advogados distintos, vez que no presente caso não se aplica o
caput
do art. 229 do CPC, mas sim o §2º por se tratar de processo eletrônico.

Deste modo, afirmam que deve ser corrigido o erro apontado no acórdão de
ID nº 148381662
, provendo a preliminar de intempestividade do recurso adesivo e contrarrazões apresentadas por WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR.

Por derradeiro, pugnam pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que a razões aqui elucidadas sejam consideradas, a fim de suprir a omissão e corrigir o erro constantes do r. acórdão, e consequentemente, dar provimento à preliminar de intempestividade do recurso adesivo e contrarrazões apresentadas por WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR.

DAS CONTRARRAZÕES

No
ID nº 149997173
, vieram as contrarrazões dos autores/embargados, oportunidade em que rebateram os embargos do requerido/embargantes, em todos os seus termos.

De igual sorte, no
ID nº 155386677
, o requerido/embargado apresentou suas contrarrazões, questionando ponto a ponto os embargos dos autores/embargantes.

O embargado
WALTER DIAS MAGAÇHÃES JUNIOR
foi regularmente intimado no
ID nº 154373162
para responder os embargos de declaração, todavia, nada se manifestou.

Os presentes embargos de declaração foram julgados na sessão de
17/05/2023
, sendo rejeitados os
aclaratórios
do requerido/embargante e acolhidos os autores/embargantes, sem alteração do acórdão.

Posteriormente, requerido/embargante
WALTER TRABACHIN - ME
interpôs o
Recurso Especial nº 2095770-MT
, o qual foi admitido pela Vice-Presidência no
ID nº 179353215
, determinando sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça.

O aludido
recurso especial
foi provido monocraticamente pelo eminente
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, a fim de, reconhecida a violação ao artigo 1.022 do CPC/15, determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração, pronunciando-se como entender de direito, sobre as relevantes questões que lhe foram submetidas pela embargante.

É o
relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares.

Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça passo a reapreciar os embargos de declaração do requerido/embargante
WALTER TRABACHIN – ME
,
concernente à denunciação da lide
, permanecendo inalterado o julgamento proferido nos embargos de declaração dos autores/embargantes
ALCIR DARTORA E OUTROS
, contudo, necessário se faz um resumo sucinto dos acontecimentos.

Na hipótese, analisando detidamente os autos, denota-se que, em
07/10/2021
, fora
julgada parcialmente procedente
a ação principal denominada
Ação de Cobrança nº, 0000647-90.2006.8.0005
, e
improcedente
a
denunciação a lide
, cuja parte dispositiva transcrevo:

“CONDENO
o requerido WALTER TRABACHIN – ME e o denunciado WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela quantia de sacas de soja a serem restituídas em benefício dos Autores.

Em consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar o denunciado à lide nas penas de litigância de má-fé, pois os atos por ele praticados se inseriram no âmbito do direito de defesa.

P.R.I.C.”

Tal decisão foi confirmada em grau de recurso por este Tribunal (
RAC nº 0000647-90.2003.8.11.0005
), em
19/10/2022
, nos termos do acórdão de
ID nº 148381662
, que a seguir transcrevo a ementa:

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES
– CERCAMENTO DE DEFESA – NULIDADE PROCESSUAL – PRIMEIRA OPORTUNIDADE PENA DE PRECLUSÃO - ARTIGO 278 DO CPC/15 – REJEIÇÃO - RECURSO ADESIVO – INTEMPESTIVIDADE - CONTAGEM EM DOBRO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
- ENTREGA DE PRODUTOS EM DEPÓSITO – COMPROVAÇÃO - NOTAS FISCAIS – RECEBIMENTO INCONTROVERSO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ACEITAÇÃO PELO DENUNCIADO - CONTESTAÇÃO DO PEDIDO DO AUTOR EM DEFESA DO DENUNCIANTE – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS

A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC/15,

Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

Sendo devidamente comprovada a entrega do produto em depósito através de notas fiscais, cujos canhotos foram devidamente assinados pela pessoa que os recebeu e inexistindo prova contrária à autenticidade dos documentos, ônus que incumbia à parte ré, mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la na entrega da quantidade do produto depositado.

A partir do momento em que o denunciado aceita a denunciação da lide e optando apenas por resistir à pretensão contida na petição inicial juntamente com o denunciante, é possível sua condenação de forma solidária com o denunciante, à verba de
sucumbência.-
”

A decisão proferida no recurso de apelação em questão foi objeto de dois embargos de declaração, sendo julgados em
17/05/2023
, e rejeitado o recurso do requerido/embargante
WALTER TRABACHIN – ME
e acolhido o recurso dos autores/embargantes
ALCIRE DARTORA, VLADEMIR TAVARES e NICANOR AMBROSI
, sem alteração do acórdão, conforme transcrevo ementa adiante:

“E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – EMBARGOS DO REQUERIDO/EMBARGANTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DOS AUTORES/EMBARGANTE – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO PARA RECONHECER A INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES E DO RECURSO ADESIVO APRESENTADO PELO DENUCIADO À LIDE – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – RECURSO DO REQUERIDO/EMBARGANTE REJEITADOS – RECURSO DOS AUTORES/EMBARGANTES ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, como no caso, pelo requerido da ação.

Deve ser sanada a omissão e o erro material existentes nos embargos de declaração opostos pelos autores da ação, de modo a declarar a intempestividade das contrarrazões e do recurso adesivo do denunciado à lide, ainda que o acórdão não seja
alterado.-
”

Contra a decisão proferida no recurso de apelação e nos embargos de declaração foi interposto o
Recurso Especial nº 2095770-MT,
sendo
provido
para reapreciação dos embargos de declaração, conforme parte dispositiva:

Feitas tais ponderações reanaliso os embargos de declaração de
ID nº 149259178
, concernente à denunciação da lide, visando suprir a omissão.

Pois bem.

Em suma, alegou o requerido/embargante
WALTER TRABACHIN – ME
, que há violação do artigo 1.022, inciso II, do CPC, quando este Tribunal deixou de se manifestar sobre fundamento relevante ao desate da controvérsia suscitada, argumentado que o v. acórdão recorrido teria silenciado acerca do pedido expresso, ou seja, para que fosse reformado o capítulo da sentença que julgou improcedente a denunciação à lide realizada em face de
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR.

Afirmou adiante que

conforme constou do próprio acórdão recorrido, o denunciado
WALTER DIAS MAGALHÃES
passou a integrar o polo passivo do processo
sub judice
, tal qual preconiza o
artigo 128, inciso I, do CPC/15
. E tanto passou a integrar que o denunciado foi condenado solidariamente ao pagamento do ônus de sucumbência referente à lide principal.

Ainda enfatizou o requerido/embargante que era imprescindível que o Tribunal
a quo
analisasse o pedido de reforma da lide secundária, especialmente porque o inciso III, do mesmo dispositivo legal (art. 128) prescreve que: “
se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor da ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso
”.

No mais, asseverou que como o denunciado aceitou a denunciação e confessou os fatos alegados na contestação pelo denunciante, de modo a impugnar os pedidos formulados pelos autores, admitiu a existência de relação jurídica que o obrigava regressivamente ao denunciante, eis que o pedido de reforma da lide secundária deveria ser apreciado, o que não ocorreu, vez que o tribunal se limitou a analisar apenas o pedido de reforma relacionado à lide principal.

Neste particular, procede a alegação do embargante no sentido de que o v. acórdão foi omisso ao não discorrer sobre a procedência ou não da denunciação à lide.

No caso em tela, verifica-se que ao contestar a ação, o embargante WALTER TRABACHIN-ME apresentou uma denunciação à lide genérica, oportunidade que sequer pediu a procedência da ação de regresso, exceto tentou transferir a responsabilidade ao terceiro
denunciado à
lide. Confira:

Portanto, a denunciação à lide da embargante se resume nas alegações e pedido acima, não trazendo o mínimo de justificativa ou motivos jurídicos para amparar seu direito, bem como não demonstrou no que consiste a responsabilização de terceiro no caso de derrota da ação principal, o que por si só já justificaria sua improcedência.

Ademais, inexiste na denunciação à lide informações adequadas e claras acerca da pretensão do embargante, mesmo que minimamente, portanto, não se desincumbiu o requerido do seu ônus de demonstrar a responsabilização do denunciado à lide, e tampouco apresentou fundamento legal que justifique o direito de regresso, a fim de cumprir o disposto no artigo 125, incisos I e II, do CPC/15.

Pelo que se percebe, o denunciante tenta se esquivar de sua responsabilidade, atribuindo ao terceiro tal responsabilização, o que não é permitido no instituto em questão.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - DIREITO DE REGRESSO - NÃO EXISTÊNCIA. - A denunciação da lide é uma espécie de intervenção de terceiro provocada por uma das partes, cuja natureza jurídica é de ação de regresso, sendo aplicável àquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem perder a demanda. Não é cabível a denunciação quando a parte pretende apenas transferir responsabilidade própria a terceiro."
(TJMG - AI: 10000211162482001 MG, Relator:
Joemilson
Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

Se
não fosse o bastante, como não foi discutido nos autos o direito de regresso, cumpre ao embargante buscar seus direitos na ação autônoma, nos moldes do § 1º do artigo 125 do CPC/15, caso não esteja prescrito seu direito:

“Art. 125.É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)

§ 1ºO direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.”

Assim sendo, resta suprida a omissão, todavia, sem alterar o julgamento do v. acórdão embargado.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
para sanar a omissão existente, sem, contudo, alterar resultado do v. acórdão recorrido.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/20
24